Tribunal: TJSP
Processo: 2251972-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão hostilizada que reduziu a multa cominada em sentença, bem como afastou a incidência das astreintes no cálculo da verba honorária. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Multa cominatória que possui natureza coercitiva, destinada a compelir a parte a cumprir determinação judicial. Incidência no cálculo da verba honorária. Descabimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão hostilizada que reduziu a multa cominada em sentença, bem como afastou a incidência das astreintes no cálculo da verba honorária. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Multa cominatória que possui natureza coercitiva, destinada a compelir a parte a cumprir determinação judicial. Incidência no cálculo da verba honorária. Descabimento. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251972-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
HOMEOFÓRMULA FARMÁCIA E LABORATÓRIO LTDA, é agravado
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000
Agravante: HOMEOFÓRMULA FARMÁCIA E LABORATÓRIO LTDA
Agravado: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Comarca: Santos
Voto n. 8548
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
hostilizada que reduziu a multa cominada em sentença,
bem como afastou a incidência das astreintes no cálculo da
verba honorária. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
Multa cominatória que possui natureza coercitiva,
destinada a compelir a parte a cumprir determinação
judicial. Incidência no cálculo da verba honorária.
Descabimento. Precedentes do Colendo STJ e deste
Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença
oposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de HOMEOFÓRMULA FARMÁCIA E
LABORATÓRIO LTDA.
Sobreveio r. decisão copiada às fls. 160/162, que acolheu a
impugnação apresentada pela executada, reduzindo o valor da multa cominada em
sentença para R$3.000,00 e excluindo a incidência da verba honorária sobre as
astreintes fixadas.
Inconformada, recorre a exequente, alegando, em síntese, que:
(i) o cálculo da verba honorária deve ser apurado com base em todo o proveito
econômico obtido, não havendo que se falar na exclusão das astreintes; (ii) a
diminuição, na fase executiva, do valor arbitrado em sentença a título de multa
cominatória por descumprimento denota violação à coisa julgada.
Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo: “(...) a
fim de que o processo principal (cumprimento de sentença) seja suspenso até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento do mérito deste recurso (...)”.
Efeito suspensivo indeferido, conforme despacho de fls. 229/230.
Contraminuta às fls. 234/240.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de, em sede de
cumprimento de sentença, haver modificação dos valores fixados em sentença a
título de multa cominatória, bem como de a astreinte compor a base de cálculo da
verba honorária.
Pois bem; de proêmio, com relação à possibilidade de
modificação, após a sentença, dos valores da multa cominada, o art. 537, §1o, do
CPC estabelece:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.” Sem ênfase no original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Dessarte, considerando-se a natureza de coerção indireta
ostentada pela astreinte, ela não sofre os efeitos da coisa julgada, sendo possível
ao magistrado modificá-la com o objetivo de, à luz da situação fática, torná-la mais
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
DA
DECISÃO
QUE
FIXA
MULTA
COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC E RES. 8/2008 DO STJ).A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa
julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de que a multa cominatória não integra a coisa
julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, podendo ser cominada,
alterada ou suprimida posteriormente”. Precedentes
citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe
15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-RS, Quarta
Turma, DJe 24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O valor da multa por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
atraso no cumprimento da ordem judicial poderá ser
modificado pelo magistrado caso este entenda que se
tornou excessiva ou insuficiente. Inteligência do artigo
537, parágrafo 1o, I do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197982-27.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/10/2017;
Data
de
Registro:
15/01/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença de multa diária Rejeição do pedido de
redução da multa Inconformismo Cabimento
Multa fixada pelo descumprimento da obrigação de
fazer Parcial cumprimento da obrigação imposta
Valor manifestamente excessivo que não guarda
correlação com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Redução da multa para RS
60.000,00 que não implica em ofensa à coisa julgada
Inteligência do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de
Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais - Recurso
provido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239190-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do
Julgamento:
13/01/2020;
Data
de
Registro:
13/01/2020);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Pois bem. Consignou o ínclito magistrado de piso: “Embora a
empresa requerida não tenha impugnado a incidência da multa, pela planilha de
página 04 nota-se que atingiu o montante atualizado de R$ 13.589,06 o que se
tornou excessivo em confronto com a obrigação descumprida que consistia em
reparo de uma linha telefônica. Ademais, pelo valor original que a autora apontou
(R$9.000,00 página 04) presume-se ter havido cumprimento da obrigação em
trinta (30) dias (R$300,00 x 30 = R$9.000,00), prazo que também não justifica o
valor pleiteado. Assim, com base no artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo
civil, reconheço que a multa se tornou excessiva; e, arbitro-a, definitivamente, em
R$3.000,00 (três mil reais), montante que considero mais adequado e equilibrado
para o caso concreto”.
Ora, analisando-se o cenário fático retratado, bem como as
considerações tecidas pelo douto juízo a quo, há que se comungar, em virtude dos
princípios supramencionados, com o entendimento esposado na r. decisão
increpada.
Ao que foi dito, acrescente o fato de o valor perseguido a título
de astreintes constituir mais do que o dobro da condenação principal (danos
materiais= R$191,00 e dano moral = R$5.000,00), isso em uma demanda cujo valor
atribuído à causa foi de R$95,50.
Portanto, de rigor a manutenção do r. decisum quanto à redução
da multa cominada.
Tampouco prospera a pretensão recursal no que tange à
possibilidade de as astreintes integrarem a base de cálculo da verba honorária.
Com efeito, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor
da condenação e/ou o benefício econômico concernente ao bem material em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
7
debate, em cuja esfera não se inclui a multa cominatória, a qual não tem natureza
condenatória, mas meramente coercitiva, com a finalidade de compelir ao
cumprimento da determinação judicial.
Sobre o tema, recente julgado do Colendo Tribunal da Cidadania:

“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEMANDA
PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR
DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA
EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO
COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA No 13/STJ” (RECURSO ESPECIAL No 1.367.212
- RR (2013/0035320-8), REL. MIN. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA).
Nesse sentido, precedente desta Egrégia Corte:
“Cumprimento provisório de sentença Cálculos em
execução que contabilizam valores devidos em razão
de incidência de astreinte na base de cálculo dos
honorários de sucumbência Descabimento Recálculo
determinado”
(Agravo
de
Instrumento
no
2155250-65.2018.8.26.0000, Rel. Maurício Pessoa, j.
em 1/10/2018);
“Astreintes. Descabimento da exigência. Demonstração, pelo devedor, de cumprimento
tempestivo da obrigação. Cálculo de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251972-30.2019.8.26.0000 -Voto no
8
advocatícios
sobre
o
valor
das
astreintes.
Impossibilidade. Apelação não provida” (Apelação no
0011257-19.2017.8.26.0554, Rel. Gil Coelho, j. em
05/07/2018). Sem ênfase no original.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora